Tribunal: TJDFT
Processo: 0720247-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. APENADO EM CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME FECHADO. PEDIDOS NÃO SUBMETIDOS AO JUIZO DE ORIGEM. NÃO CONHECIMENTO. ACESSO E POSSE DE LIVROS DIDÁTICOS. DEVER DE OBSERVANCIA AOS PROCEDIMENTOS DA UNIDADE PRISIONAL. AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇAO DE PROVA FORA DO DISTRITO FEDERAL OU DENTRO DA UNIDADE PRISIONAL. AUSENCIA DE PREVISÃO LEGAL. TEMA 1.190 DO STF. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. DECISÃO MANTIDA.

1. Não se conhecem de pedidos que não foram apreciados na decisão recorrida, sob pena de supressão de instancia.

2. Não há dúvida de que a atividade laboral e os estudos configuram uma ferramenta de imensurável valor à ressocialização e à recuperação da dignidade dos apenados, devendo o Estado. 2.1. Contudo, o sistema prisional, dada as suas características, necessita de regras rígidas de disciplina e gestão de pessoas e bens, não sendo prudente flexibilizá-las para uns e não para os demais, sob pena de gerar desestabilização e desordem nas unidades prisionais.

3. A Lei de Execução Penal e o Código Penitenciário do DF (Lei Distrital no 5.969/2017) garantem aos presos provisórios e definitivos a presença de uma biblioteca provida de livros instrutivos, recreativos e didáticos, que contenham obras nacionais e estrangeiras também de natureza técnica, jurídica e religiosa. 3.1. Assim, a legislação confere meios para que o apenado, ainda que em cumprimento de regime mais severo de pena (regime fechado), possa buscar a sua capacitação, como no caso do agravante, quem busca estudar para prestar futuros concursos públicos.

4. Mostra-se inviável o pedido do recorrente para manter consigo uma quantidade grande de livros jurídicos, pois, como é de conhecimento público, as unidades prisionais possuem um ambiente predominantemente hostil, onde impõe-se um regime disciplinar rigoroso em razão de detentos dos mais variados graus de periculosidade. 4.1. Diante deste cenário, mostra-se necessário um controle maior de acesso e posse de bens aos presos em suas celas, já que muitos destes itens – inclusive livros, a depender de sua espessura –, em um momento de conflito, podem virar instrumentos para lesionar outros detentos, o que deve ser evitado, já que é dever do Estado garantir o respeito a integridade física dos condenados (art. 40 da LEP).

5. Não se aplica o entendimento exarado nos autos do RE-RG 1282553 (Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 04-10-2023 – Tema 1.190) ao caso concreto, pois o apenado, neste momento – e diversamente do caso tratado no precedente qualificado –, não faz jus ao direito a trabalho externo, muito menos ao benefício do livramento condicional, nem sequer foi aprovado e nomeado para o exercício de algum cargo ou emprego público.

6. O pedido de escolta para a realização de prova de concurso público ao preso que cumpre pena definitiva em regime fechado não encontra previsão legal e deve ser indeferido. 6.1. Igualmente, deve ser rejeitado o intento de realizar a citada prova no interior do estabelecimento penal, pois não restou minimamente comprovada a viabilidade desta pretensão, não competindo a administração pública custeá-la, por absoluta falta de previsão legal.

7. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido.